Tribunal: TJDFT
Processo: 0709137-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709137-58.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, M. F. EMBARGADO: M. F., SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE REPRESENTANTE LEGAL: FABIANA PALUDO FILIPPINI D E S P A C H O Cuidam-se de embargos de declaração opostos por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra acórdão proferido no julgamento da apelação em ação indenizatória proposta por M.F. O embargante junta aos autos a petição de ID 34015722 comunicando que as partes entabularam acordo extrajudicial. Intime-se a embargada M.F. para se manifestar sobre a petição de ID 34015722. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 5 de abril de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator